Tribunal: TJPA
Processo: 0804378-67.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12195 - Contra pessoas não identificadas como mulher
Data de julgamento: 2021-07-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804378-67.2021.8.14.0000

PACIENTE: JOSE BONFIM PEREIRA DE SOUSA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE SANTANA DO ARAGUAIA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO.

ART. 129, §1º, II, ART. 147 E 148 TODOS DO CÓDIGO PENAL. 1. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE. NÃO CONFIGURADA.
Como se vê, inegável a situação de flagrante no caso concreto, pois o depoimento da vítima, que ostentam especial relevância em casos de violência doméstica e familiar, está em harmonia como o contexto probatório, bem como, com as informações prestadas com os policiais militares, condutores do ato flagrancial, que como agentes públicos ostentam, igualmente credibilidade em suas declarações, confirmando que a a mesma se encontrava bastante ferida, diante das lesões causadas, supostamente, pelo facão usado pelo paciente atingiram o crânio, antebraços e pernas, totalizando mais de 08 (oito) feridas cortantes, conforme exame de corpo de delito de ID nº 26120081 - p. 15, tendo a vítima ido para o Hospital Municipal de Santana do Araguaia-PA, em razão disso. Há que se ressaltar, ainda, que as agressões apenas cessaram em razão da chegada da polícia militar ao local, assim, a situação descrita até o momento revela fatos de que atentam frontalmente contra a liberdade sexual e a integridade física e emocional da vítima. Assim, não vislumbro qualquer indicação de ilegalidade no ato flagrancial, até porque quando ocorre conversão da prisão em flagrante em preventiva, mesmo a existência de possíveis vícios, restam superadas com a prolação de novo título judicial, em razão da presença dos requisitos autorizadores constantes no artigo 312 do CPP.

2. AUSENCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDONEA E DOS REQUISITOS LEGAIS PARA O DECRETO PRISIONAL. INOCORRÊNCIA.
A decisão foi devidamente motivada na garantia da ordem pública, para preservar a integridade física e psicológica da vítima e, sobretudo, com fundamento em dados concretos emanados dos autos, considerando indícios suficientes de autoria e provada a materialidade, bem como a gravidade do delito praticado, a periculosidade do agente, e o
modus operandi
perpetrado,
o que
demonstra a sua falta de controle quando se trata de violência em âmbito doméstico ou familiar, denotando-se a necessidade de seu encarceramento, em observância ao direito à integridade física e em respeito à vida da ofendida, que restarão ameaçadas caso o mesmo seja libertado.

3.

EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES FAVORÁVEIS À LIBERAÇÃO NÃO PODEM SER CONSIDERADAS ISOLADAMENTE.
As alegadas condições favoráveis do paciente não garantem, por si só, a revogação da segregação cautelar, nos termos da Súmula nº 08 do TJPA.

4
. SUBSTITUIÇÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO INCABÍVEL
.

INSUBSISTENCIA.
A
conversão da prisão preventiva em medidas cautelares diversas da prisão, não é possível, eis que ineficazes ao caso concreto.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA
.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e
negar pro
vimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus liberatório com pedido de liminar, em benefício de
JOSÉ BONFIM PEREIRA DE SOUZA
, contra ato do MM.
JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE SANTANA DO ARAGUAIA.

Aduz o impetrante que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 28/04/2021, na Comarca de Santana do Araguaia/P, por supostamente ter praticado crime de violência doméstica contra sua companheira Erlizangela Gomes de Souza, violando norma prevista no art. 129, §9º do Código Penal e artigo 7º, inc. I da Lei 11.340/06.

A defesa aponta, inicialmente, ilegalidade da prisão em flagrante, eis que no registro dos condutores não restou descrita qualquer situação flagrancial que justificasse a constrição do paciente.

Assevera, ainda, que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, diante da ausência de justa causa para a prisão preventiva, pois a decisão exarada pela autoridade coatora carece de fundamentação idônea, eis que, no caso em tela, não há justa causa para a manutenção da prisão preventiva, que foi determinada com base em critérios genéricos e inidôneos.

Aponta condições favoráveis a liberação e requer a concessão de liminar, com a imediata revogação do decreto preventivo, e, alternativamente a substituição desta por medidas cautelares diversas da prisão.

Distribuídos os autos a minha relatoria indeferi a liminar e solicitei informações a autoridade tida como coatora, que as apresentou conforme as formalidades de praxe.

Em seguida, os autos encaminhados ao Ministério Público de 2º grau, que apresentou manifestação de lavra da eminente Procuradora de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa, opinando pelo conhecimento e denegação ordem.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente reconheço presentes os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental, consequentemente, passo a apreciação do pedido.

De pronto verifico que a suposta ilegalidade na prisão em flagrante do paciente não restou configurada, pois de acordo com as informações judiciais:

[...] Assim, da análise dos autos de prisão em flagrante verificou-se que presentes os requisitos gerais da decretação da custódia cautelar, quais sejam
fumus commissi delicti
e
periculum libertatis.
Com efeito, constatou-se que as medidas cautelares diversas do cárcere que não se revelavam suficientes diante da necessidade de se assegurar a integridade física e psíquica da vítima, pois,
conforme narrado nos depoimentos e demais elementos de informação até o momento colhidos, dão conta de que a vítima sofreu cortes nos braços, na cabeça, e na perna direita.

Noutro vértice, agravando a situação em apreço, a testemunha Marcia Pereira Gomes afirmou em declarações prestadas em sede policial que o
motivo das agressões seria o fato de a vítima “não querer dormir com o agressor”,
já que em momento anterior a vítima manteve um relacionamento amoroso com o paciente, mas que chegou ao fim.

A vítima, Erlizangela Gomes de Sousa da Silva, declarou que: Jose Bonfim lhe arrastou para um matagal próximo a casa de Márcia, onde Jose Bonfim disse se a vítima não voltasse com ele, iria matar a vítima e depois se mataria, momento em que Jose Bonfim soltou o facão no chão e a vítima começou a conversar, dizendo que voltaria com o mesmo, foi quando (...) correu para a estrada foi quando a polícia militar já estava no local (...).

Destaca-se que as lesões causadas, supostamente, pelo facão usado pelo paciente atingiram o crânio, antebraços e pernas, totalizando mais de 08, conforme exame de corpo de delito de ID nº 26120081 - p. 15, tendo a vítima ido para o Hospital Municipal de Santana do Araguaia-PA, em razão disso.

Por conseguinte, verifica-se que as agressões apenas cessaram em razão da chegada da polícia militar ao local, assim, a situação descrita até o momento revela fatos de que atentam frontalmente contra a liberdade sexual e a integridade física e emocional da vítima.

Entendeu o juízo que não era o caso de se conceder medidas cautelares diversas da prisão em uma situação que, à evidência, demonstra possível ocorrência de grave violação a direitos fundamentais da mulher vítima. [...]

Após a audiência de custódia, o Juízo, converteu o flagrante em prisão preventiva, considerando a presença dos fundamentos autorizadores da mesma, as quais foram justificadas nos seguintes termos:

[...] Assim, observo que os requisitos gerais de decretação da custódia cautelar se fazem presentes, quais sejam o
fumus commissi delicti
, consistente na comprovação sumária da materialidade do delito, demonstrada documentalmente e pelas declarações acostadas, as quais não deixam dúvidas quanto ao tema, havendo depoimentos e indícios, que confirmariam
prima facie
a prática delituosa.

Outrossim, presente também o
periculum libertatis,
o qual, na hipótese, está consubstanciado pelos requisitos da manutenção da ordem pública
,
diante da periculosidade em concreto da atuação delitiva, havendo relatos de que o autuado não aceita o fim do relacionamento, conforme narrado pelas testemunhas.

No caso em tela, portanto, medidas cautelares diversas do cárcere que não se revelam suficientes diante da necessidade de se assegurar a integridade física e psíquica da vítima. Com efeito, os depoimentos e demais elementos de informação até o momento colhidos dão conta de que a vítima sofreu cortes nos braços, na cabeça, e na perna direita.

A testemunha Marcia Pereira Gomes afirmou, ainda, que o motivo das agressões seria o fato da vítima “não querer dormir com o agressor”. A situação descrita até o momento revela fatos que que atentam frontalmente contra a liberdade sexual e a integridade física e emocional da vítima.

Cumpre observar que a Jurisprudência do TJ/PA tem se consolidado no sentido de manutenção da prisão em flagrante quando presentes os elementos da prisão preventiva, ainda que existam eventuais condições pessoais favoráveis do autuado. [...]

Assim, por amor ao debate, cabe frisar que, além da conveniência da instrução criminal, bem ainda para assegurar a aplicação da lei penal, que eventualmente venha a ser imposta, porquanto não há nos autos indícios de que o autuado não se evadirá do distrito da culpa.

Pelas mesmas razões alhures desenvolvidas, por ora, descabe a substituição da prisão cautelar ora imposta por alguma das medidas cautelares alternativas à prisão, por não vislumbrar presentes os elementos autorizadores de sua concessão.

Destarte, entendo necessário resguardar a conveniência da instrução criminal e assegurar o cumprimento da lei penal e ordem pública. Neste desiderato, residência fixa, bons antecedentes e emprego são insuficientes para ilidir na necessidade de prisão preventiva do autuado. Presente, assim a necessidade de garantia da conveniência da instrução criminal e a garantia da ordem pública, como exaustivamente exposto.

Como se vê, inegável a situação de flagrante no caso concreto, pois o depoimento da vítima, que ostentam especial relevância em casos de violência doméstica e familiar, está em harmonia como o contexto probatório, em especial com o depoimento prestado pela testemunha Márcia

Pereira Alves, bem como, as informações dos policiais militares, condutores do ato flagrancial, que como agentes públicos ostentam, igualmente credibilidade em suas declarações, confirmando que a mesma se encontrava bastante ferida, diante das lesões causadas, supostamente, pelo facão usado pelo paciente atingiram o crânio, antebraços e pernas, totalizando mais de 08 (oito) feridas cortantes, conforme exame de corpo de delito de ID nº 26120081 - p. 15, tendo a vítima ido para o Hospital Municipal de Santana do Araguaia-PA, em razão disso.

Há que se ressaltar, ainda, que as agressões apenas cessaram em razão da chegada da polícia militar ao local, assim, a situação descrita até o momento revela fatos de que atentam frontalmente contra a liberdade sexual e a integridade física e emocional da vítima, tendo o Juízo demando entendo que não era o caso de se conceder medidas cautelares diversas da prisão em uma situação que, à evidência, demonstra possível ocorrência de grave violação a direitos fundamentais da mulher vítima.

Assim, não vislumbro qualquer indicação de ilegalidade no ato flagrancial, até porque quando ocorre conversão da prisão em flagrante em preventiva, mesmo a existência de possíveis vícios, restam superadas com a prolação de novo título judicial, em razão da presença dos requisitos autorizadores constantes no artigo 312 do CPP. Neste sentido:

HABEAS CORPUS  HOMICÍDIO - PRISÃO EM FLAGRANTE  AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE "AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA" - ARGUIÇÃO DE ILEGALIDADE  SUPERVENIÊNCIA DO DECRETO PREVENTIVO - ILEGALIDADE SANADA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO - ORDEM DENEGADA. I  O Paciente foi preso em flagrante e indiciado pela suposta prática dos delitos dispostos no art. 121, § 2º, I, II e IV c/c art. 289, ambos do CP e art. 244-B, do ECA. II  A ausência de realização da audiência de custódia, por si só, não é capaz de ensejar a ilegalidade da prisão do Paciente, não tendo o Impetrante demonstrado a ocorrência de Prejuízo em decorrência dessa situação, além do que, in casu, observa-se que as garantias constitucionais foram observadas, sendo sua prisão decretada em observância aos dispositivos do Código de Processo Penal. III  Outrossim, a conversão da prisão em flagrante em preventiva, e mesmo a existência de possíveis vícios na efetivação da prisão restam superados com a prolação de novo título judicial. IV - "A superveniência do decreto de prisão preventiva, que constitui novo título da segregação, prejudica a alegação de ilegalidade da prisão em flagrante por ausência de um dos seus requisitos. (TJRN Processo: HC 71618 RN 2011.007161-8. Relator (a): Desa. Maria Zeneide Bezerra. Julgamento: 05/07/2011. Órgão Julgador: Câmara Criminal)." Grifamos. V  Parecer ministerial pela denegação. VI - ORDEM DENEGADA.

TJBA - HC 0021811-45.2016.8.05.0000 – Segunda Turma - Rel.: Pedro Augusto Costa Guerra - Publicado em: 25/01/2017.

No que tange a ilegalidade da prisão por ausência de fundamentação idônea e inexistência dos requisitos legais para a segregação cautelar do paciente, entendo não prosperar, pois verifica-se que, a decisão foi devidamente motivada na garantia da ordem pública, para preservar a integridade física e psicológica da vítima e, sobretudo, com fundamento em dados concretos emanados dos autos já amplamente considerados, e, em especial pela presença de indícios suficientes de autoria e provada a materialidade, bem como a gravidade do delito praticado, a periculosidade do agente, e o
modus operandi
perpetrado.

Além disso, observa-se que o paciente que demonstra a sua falta de controle quando se trata de violência em âmbito doméstico ou familiar, denotando-se a necessidade de seu encarceramento, em observância ao direito à integridade física e em respeito à vida da ofendida, que restarão ameaçadas caso o mesmo seja libertado, logo, entendendo, que estão presentes os requisitos autorizadores da segregação cautelar, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal. Nessa linha transcrevo julgado desta E. Seção de Direito Penal, in verbis:

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DIREITO À LIBERDADE PROVISÓRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. PREDICADOS INSUFICIENTES.

1. Em face da configuração dos requisitos da prisão preventiva, recomendada está a manutenção em cárcere do Paciente, tornando irrelevantes condições pessoais favoráveis.

2. Ordem denegada. Decisão unânime.

(2017.02799831-39, 177.663, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-07-03, publicado em 2017-07-05).

No mais, ressalte-se, a dogmática do princípio da confiança no juiz da causa, o qual estabelece que o juiz condutor do feito está em melhor condição de avaliar se a segregação social do paciente se revela necessária.

Quanto às
alegadas condições pessoais favoráveis do paciente
, também não devem prosperar, pois já é posicionamento uníssono desta Seção de Direito Penal, que as condições pessoais do paciente não garantem, por si só, a revogação da segregação cautelar, nos termos da Súmula nº 08 do TJPA.

No que tange a possibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão
, esta não deve prosperar, pois ao contrário do alegado na impetração o Magistrado
a quo
fundamentou a decisão preventiva do paciente e a substituição da constrição cautelar por outras medidas previstas no artigo 319, CPP não se revelam adequadas e suficientes para este caso, face à presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no artigo 312 do CPP.

Isto posto, em harmonia com o parecer ministerial, denego a ordem do
habeas corpus
impetrado
,
nos termos da fundamentação.

É o voto.

Desª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO.

Relatora

Belém, 19/07/2021